Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. VALOR DA RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §2o do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico, observados os percentuais mínimo e máximo de 10% (dez per cento) e 20% (vinte per cento) como regra geral.
2. Excepcionalmente, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese que não corresponde a dos autos.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.